Tribunal: TJSP
Processo: 1042302-33.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.